Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711206-19.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITTOR CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Vittor Clemente Lara de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. O apelante informa que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator